Tribunal: TJDFT
Processo: 0006194-87.2013.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
EMENTA
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO. DIVULGAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. QUANTUM.
O valor arbitrado para compensar o dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aos fins punitivo e pedagógico da condenação, à capacidade financeira do ofensor, cuidando-se para evitar o enriquecimento sem causa. Com base nessas diretrizes, impõe-se majorar o valor para compensar o dano moral causado.